Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor.
2. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese em que se postula a substituição da penhora de alugueis por crédito a ser recebido por meio de precatório.
3. A substituição da penhora depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução (art. 829, § 2°, do CPC).
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.